Tribunal: STF
Processo: RE 1598502
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS. INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (§ 1º DO ART. 1º DA LEI 9.873/1999). TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (ART. 85, §11, CPC). 
1. Trata-se de remessa necessária tida por interposta e recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação para anular o Auto de Infração nº 9045306-E e o Termo de Embargo nº 625172-E, bem como determinou a retirada do nome do autuado da lista das áreas embargadas e dos cadastros de restrições de crédito, com fundamento no art. 1º, §1º, da Lei 9.873/99 (prescrição intercorrente). 
2. Não havendo identidade de causas de pedir, não merece prosperar a preliminar de litispendência e coisa julgada alegada pelo IBAMA. Na hipótese, embora em ambos os processos o autuado tenha mencionado a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, as demandas divergem quanto ao seu período. Além disso, na presente demanda a parte autora também alega a ocorrência de prescrição intercorrente, fundamento não suscitado no processo de nº 0005697- 67.2015.4.01.3603. 
3. Nos termos do art. 1º, § 1º da Lei nº 9.873/1999, a paralisação do procedimento administrativo, pendente de julgamento ou despacho, por mais de três anos, implica na prescrição intercorrente da pretensão punitiva. 
4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que entre a proposta conciliatória apresentada pela defesa em 03/11/2015 e a manifestação instrutória, datada de 24/06/2021, transcorreu um prazo de três anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva de prescrição. 
5. Conforme pacificado na jurisprudência, não é qualquer despacho que interrompe a prescrição intercorrente, mas sim os atos e decisões de apuração de infração, de instrução do processo e os atos de comunicação ao infrator. Isto é, despachos de mero encaminhamento ou de certificação do estado do processo administrativo não obstam o curso do prazo prescricional. Precedentes. 
6. Na insubsistência do auto de infração e respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo e a retirada do nome do autuado na lista de áreas embargadas, dado que a anulação do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios. Precedentes. 
7. Recurso e Remessa Necessária tida por interposta desprovidas. 
8. Honorários advocatícios majorados para acrescer ao percentual fixado na origem a importância de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites estabelecidos no §3º do mesmo artigo”. (eDOC 22 – ID: 60873b2b)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, 93, IX, e 225, caput e § 3º, do texto constitucional. (eDOC 38 – ID: 41401fc5)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que “ao entender incorretamente pela incidência da prescrição intercorrente sobre o processo administrativo, anulou o termo de embargo”. (eDOC 38 – ID: 41401fc5, p. 3)
Sustenta-se que o embargo não se confunde com punição pecuniária, e, portanto, a prescrição não alcançaria a medida, conforme entendimento firmado no julgamento do tema 999 da repercussão geral, segundo a qual é imprescritível a pretensão de reparação civil do dano ambiental. 
Afirma-se que “[o] reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da administração apenas obsta a persecução sancionatória, não extirpando do mundo jurídico o desmatamento ocorrido, ressaltando-se a necessidade de recuperação do dano ambiental, medida não sujeita a prazo prescricional”. (eDOC 38 – ID: 41401fc5, p. 7)
Alega-se, ainda, que o acórdão impugnado restou omisso quanto a incidência do art. 225 da Constituição Federal sobre a interpretação realizada quanto à prescritibilidade da pretensão veiculada nos autos. 
Em sede de juízo de retratação, o acórdão recorrido restou mantido em decisão assim ementada:
 
“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (§ 1º DO ART. 1º DA LEI 9.873/1999). AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO CIVIL DE DANO AMBIENTAL. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO DA PRETENSÃO DE CARÁTER SANCIONADOR DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRAZO PRESCRICIONAL ESTIPULADO EM LEI PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para anular o Auto de Infração e o Termo de Embargo, decorrentes de processo administrativo conduzido pelo IBAMA, com fundamento no art. 1º, §1º, da Lei 9.873/99 (prescrição intercorrente). 
2. Na hipótese, o feito foi devolvido à relatoria originária para possível exercício do juízo de retratação ou de confirmação, com abordagem explícita da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 654.833, sob o Tema 999, que assim dispõe: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. 
3. Em sede de julgamento do RE 654.833, o STF analisou o Tema 999 da Repercussão Geral, oportunidade em que expressamente consignou que “[A] reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.” 
4. Ocorre que a situação analisada pelo STF é distinta da pretensão de caráter meramente sancionador decorrente de processo administrativo ambiental, objeto da presente demanda. A tese de imprescritibilidade se restringe às situações de natureza cível relativas à responsabilidade por danos ao meio ambiente, sendo que, na hipótese, as questões discutidas têm natureza administrativa, com prazo prescricional estipulado na norma de regência para o exercício da pretensão punitiva da administração. Precedentes.
5. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que entre a proposta conciliatória apresentada pela defesa em 03/11/2015 e a manifestação instrutória, datada de 24/06/2021, transcorreu um prazo de três anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva de prescrição. 
6. Esta Quinta Turma possui o entendimento de que a prescrição abrange a sanção administrativa como um todo, não se restringindo apenas à multa. Portanto, configura-se a incidência da prescrição, cujos efeitos implicam também no levantamento do termo de embargo incidente sobre a propriedade do autuado. 
7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão recorrido mantido, para as finalidades do art. 1.041 do CPC”. (eDOC 46 – ID: ef37cd38)
 
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).
 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.
No caso, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que o processo administrativo está fulminado pela prescrição, tendo em vista a sua paralisação por um período superior a três anos. Assim, determinou o levantamento do termo de embargo e a retirada do nome do autuado na lista de áreas embargadas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 

“A questão posta em juízo cinge-se na ocorrência ou não da prescrição intercorrente no processo administrativo decorrente do Auto de Infração nº 9045306-E e do Termo de Embargo nº 625172-E, em virtude de o processo ter ficado paralisado, pendente de julgamento ou despacho, por prazo superior a três anos.
(...)
O art. 1º, §1º da Lei nº 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, prevê que a paralisação do procedimento administrativo, pendente de julgamento ou despacho, por mais de três anos, implica na prescrição intercorrente da pretensão punitiva, in verbis: 
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (grifo nosso). 
Já o art. 2º da mesma lei prevê as hipóteses de interrupção da prescrição da pretensão punitiva, in verbis: 
Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; 
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível. 
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.
No que diz respeito ao processo administrativo nº 02054.000667/2015-05, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que entre a proposta conciliatória apresentada pela defesa em 03/11/2015 e a manifestação instrutória, datada de 24/06/2021, transcorreu um prazo de três anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva de prescrição. 
Em que pese os fundamentos apresentados pelo IBAMA, meros despachos, ofícios de comunicação dos fatos às autoridades e demais atos de mero encaminhamento não possuem o condão de interromper o prazo prescricional. 
Conforme pacificado na jurisprudência, não é qualquer ato que interrompe a prescrição intercorrente, mas sim os atos e decisões de apuração de infração, de instrução do processo e os atos de comunicação ao infrator. Isto é, despachos de mero encaminhamento ou de certificação do estado do processo administrativo não obstam o curso do prazo prescricional. Precedentes.
(...)
Desse modo, considerando que não foi comprovada nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional, tal como previsto no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, restou demonstrada a inércia da Administração Pública, consistente na paralisação imotivada do processo administrativo, por mais de três anos, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. 
Por via de consequência, na insubsistência do auto de infração e respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo e a retirada do nome do autuado na lista de áreas embargadas e dos cadastros de restrição ao crédito, dado que a extinção do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios.
(...)”. (eDOC 22 – ID: 60873b2b, p. 9-13)

Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, notadamente no que se refere à natureza jurídica das medidas fulminadas pelo prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração Pública, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública para reparação ao patrimônio histórico-cultural e condenação por danos morais coletivos. Reconhecimento da prescrição da pretensão, pela aplicação do art. 205 do Código Civil. Alegada incidência do tema 999-RG. Ausência de similitude fática com o precedente paradigmático apontado. Matéria infraconstitucional. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida, que negou seguimento ao recurso extraordinário, em que se pretende ver reconhecida a imprescritibilidade da ação que visa à responsabilização de proprietária de imóvel tombado pela sua recuperação integral e por danos materiais e morais coletivos. 2. O Tribunal de origem entendeu que a matéria discutida tem nítido caráter extrapatrimonial, motivo pelo qual entende incidir ao caso o art. 205 do Código Civil. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o tema 999-RG, que versa sobre a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental, é aplicável ao patrimônio histórico-cultural. III. Razões de decidir 4. A controvérsia dos autos não coincide com o tema 999 da sistemática da repercussão geral, que discute a reparação de danos materiais, morais e ambientais, decorrentes de invasões em área indígena ocupada pela comunidade Ashaninka-Kampa do Rio Amônia, no Acre, que ocorreram entre os anos de 1981 e 1987, com a finalidade de extrair ilegalmente madeira de elevado valor de mercado. 5. No caso dos autos, discute-se a pretensão de recuperação definitiva de imóvel tombado e a condenação da parte ao pagamento de danos materiais e morais coletivos. Ausência de similitude fática com o precedente vinculante apontado. 6. Para dissentir do entendimento firmado pelo acórdão de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na jurisprudência e na Súmula 279 desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (RE 1556163 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.10.2025 – grifo nosso)
 
“Direito processual civil e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Multa ambiental. Prescrição intercorrente. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1472823 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.04.2024 – grifo nosso)

Destaco, por fim, que a controvérsia dos autos não se resume à imprescritibilidade de ressarcimento ao erário por dano ambiental, Tema 999 da sistemática da repercussão geral, razão pela qual não incide a tese ali fixada, uma vez que o acórdão recorrido concluiu pela ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo instaurado, discutindo-se a incidência ou não da legislação infraconstitucional que rege a matéria (lei do processo administrativo), de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 22 – ID: 60873b2b, p. 14), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente